Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-62.2024.8.11.0000
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015145-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA - CPF: 051.761.431-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO JUDICIAL SOBRE PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, deixou de apreciar o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e consequente arbitramento de multa contra o executado que teria repetido pedidos já apreciados através de sucessivas exceções de pré-executividade, com alegado propósito protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão na decisão agravada ao não apreciar expressamente o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo exequente, com base nos incisos I, IV e VI do art. 80 do CPC, diante de alegada conduta protelatória do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da decisão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé viola o princípio da congruência e o dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrados nos arts. 141 e 489, §1º, IV do CPC, que obrigam o magistrado a decidir o mérito nos limites propostos pelas partes e a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

4. A análise do mérito do pedido de condenação por litigância de má-fé cabe ao juízo de origem, à luz dos elementos dos autos e das disposições legais pertinentes, notadamente os arts. 80 e 81 do CPC, não podendo ser apreciada diretamente por este Tribunal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: 1. O juízo tem o dever de apreciar expressamente o pedido de condenação por litigância de má-fé quando formulado pela parte, em respeito ao princípio da congruência e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, incisos I, IV e VI, 81, 141 e 489, §1º, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Primavera do Leste
,

em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004674-39.2014.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Clademir Romeu de Lima,
que deixou de apreciar o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e o consequente arbitramento da multa, nos termos do art. 80, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Alega, em suma, que o ora agravado valeu-se da repetição de pedidos já apreciados, extrapolando o exercício do direito de defesa na interposição de duas exceções de pré-executividade e um embargos de declaração totalmente infundados, pois se tratava de matéria preclusa.

Sustenta que os incidentes interpostos possuem manifesto propósito protelatório, em afronta a boa-fé processual, requerendo seja reconhecida a litigância de má-fé para impor ao agravado a multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sem pedido de tutela recursal (id. 219120712).

Em contrarrazões, o agravado sustenta a ausência de litigância de má-fé, pois o incidente ajuizado está devidamente fundamentado e amparado pela legislação e jurisprudência, bem como é matéria que pode ser arguida por meio da exceção de pré-executividade.

Afirma que a execução está prescrita e quem age de má-fé é o agravado ao interpor recursos contra a sentença que decretou a prescrição, forçando o prolongamento de um processo inviável, na tentativa de escapar de sua responsabilidade na condução diligente do processo, o que viola as normas processuais e compromete os princípios éticos que devem reger a administração pública e o exercício da atividade fiscal.

Requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise cinge-se à omissão da decisão agravada que, ao apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, não se manifestou sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo exequente em sua impugnação.

Conforme se extrai dos autos, o executado apresentou diversas manifestações reiterando a alegação de prescrição intercorrente, não obstante o Tribunal de Justiça já ter afastado tal argumento em duas ocasiões distintas, com decisões transitadas em julgado.

O exequente, ao impugnar a última exceção de pré-executividade, requereu expressamente a aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado, com fundamento nos incisos I, IV e VI, do art. 80 do CPC. Contudo, o juízo
a quo
, apesar de reconhecer a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida, não apreciou o pedido de condenação por litigância de má-fé.

A omissão da decisão quanto ao pedido formulado pelo exequente viola o princípio da congruência e o dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrados nos arts. 141 e 489, §1º, IV, do CPC, que estabelecem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...).

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...).

No caso em análise, não se trata de apreciação por este Tribunal de questão não analisada pelo juízo de origem, o que configuraria supressão de instância, mas sim, de reconhecimento de omissão na decisão agravada, que deixou de se manifestar sobre pedido expressamente formulado pelo exequente.

A análise do mérito do pedido de condenação por litigância de má-fé, cabe ao juízo de origem, à luz dos elementos dos autos e das disposições legais pertinentes, notadamente os arts. 80 e 81, do CPC.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar que o juízo a quo aprecie expressamente o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo exequente/agravante, em face do executado/agravado, com base nos incisos I, IV e VI do art. 80, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025